Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706842-90.2017.8.07.0000 RECORRENTE: GLÓRIA YAMAGUTI AMAGASAKI RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos embargos de declaração com efeitos infringentes, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MORA APÓS O AJUSTAMENTO DO ADITIVO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. NOTIFICAÇÃO DA AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM O SALDO DEVEDOR EM ABERTO. OBSERVÂNCIA. OMISSÃO. REJULGAMENTO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO SANADOS. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em julgamento de recurso especial interposto, o Ministro Relator reconheceu omissão no julgamento dos embargos de declaração proferido por esta e. Turma e determinou o retorno dos autos para enfrentamento das questões atinentes às teses relativas ao termo inicial da mora da promissária compradora no pagamento do saldo devedor do contrato e ao termo final dos lucros cessantes devidos pela promitente vendedora. 2. O pedido de delimitação de um termo final para a incidência dos lucros cessantes fixados na sentença exequenda não configura qualquer tentativa de alterar ou integrar o título executivo, na medida que tal dano, pela sua própria natureza, somente é devido enquanto perdurar a mora da vendedora na entrega do imóvel. 3. Constatado que a promissária compradora foi devidamente notificada para providenciar o financiamento habitacional, diante da averbação da carta de habite-se do imóvel, deve ser esta a data considerada, no caso concreto, para o fim da mora por parte da construtora para o pagamento dos lucros cessantes, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte adversa e violação à boa-fé objetiva. 4. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostra cabível, em sede de cumprimento de sentença, reavivar a discussão a respeito de eventual mora da promissária compradora, sobretudo quando a sentença exequenda expressamente declara a sua inexistência diante da anterior conduta negligente da promitente vendedora na renegociação do contrato firmado. 5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos em rejulgamento, com efeitos infringentes. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 437, §1o, do mesmo diploma legal, afirmando que o documento utilizado como razão de decidir seria estranho aos autos; c) artigos 474 do CPC/1973 e 508 do CPC/2015, aduzindo que não foi indicada a data em que a recorrida teria sido notificada sobre a expedição da “carta de habite-se” para que se possa determinar precisamente o termo inicial dos lucros cessantes impostos à recorrida e da mora da recorrente; d) artigo 327 do Código Civil, defendendo que deve ser imputada à recorrida o ônus de induzir a recorrente em mora quanto à liquidez do débito e o termo final da indenização por lucros cessantes; e) artigo 1.018, §§ 2o e 3o, do Código Adjetivo Civil, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos necessários ao conhecimento do agravo de instrumento. Pugna, ademais, para que seja determinada a aplicação do precedente firmado no REsp 1.729.593, fixando o termo final da obrigação de indenizar lucros cessantes na imissão da recorrente na posse do imóvel. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, percebo que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Também não reúne condições de prosseguir a alegação de ofensa aos artigos 10, 437, §1o e 508, todos do CPC/15, 474 do CPC/1973 e 327 do Código Civil, bem como quanto ao pedido de fixação do termo final da obrigação de indenizar lucros cessantes da data da imissão da recorrente na posse do imóvel, nos termos do precedente firmado no REsp 1.729.593. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça possa apreciar as teses agitadas no presente apelo, sob o enfoque dado pela insurgente, é necessário o reexame de questões fático-probatórias e contratual constante dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao artigo 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC, não colhe melhor sorte o apelo, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030